Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Receptação. Busca pessoal. Nulidade. Provas. Menoridade relativa.
1 – É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base em denúncia anônima genérica ou na intuição dos policiais, sem que haja qualquer elemento concreto de que o abordado esteja cometendo crime, o que não ocorre quando policiais, informados por popular sobre motocicleta produto de furto, em diligência no local, veem o réu estacionar motocicleta com as características indicadas e constatam que era acionada por chave mixa, quando se aproximaram do réu.
2 - Se à época do crime o réu era menor de 21 anos, a atenuante do art. 65, I, do CP deve ser reconhecida. Contudo, a atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 – Apelação provida em parte.